Tribunal: TJSP
Processo: 0205763-72.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Objeto da lide é delimitado pela petição inicial da ação e pela respectiva contestação. A fixação do aluguel em valor superior ao da contraproposta apresentada em contestação caracteriza julgamento ultra petita, o que não é admitido, conforme o princípio da congruência. Artigo 492 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Objeto da lide é delimitado pela petição inicial da ação e pela respectiva contestação. A fixação do aluguel em valor superior ao da contraproposta apresentada em contestação caracteriza julgamento ultra petita, o que não é admitido, conforme o princípio da congruência. Artigo 492 do CPC/2015. Redução do aluguel mínimo mensal ao valor da contraproposta apresentada na contestação, a vigorar a partir do primeiro mês da renovação contratual. Existência de precedente em sentido contrário do C. STJ, por si só, não vincula o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, ressalvada a possibilidade de reforma do v. acórdão pela via do recurso específico indicado, e não por meio destes embargos declaratórios, especialmente porque não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado ora impugnado. Lide de mero acertamento. Ausência de sucumbência. Afastamento da condenação das partes ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.